Tribunal: STF
Processo: ADI 5085
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei n. 15.033, de 2 de julho de 2013, do Estado de Pernambuco, por meio da qual se determinou, sob pena de sanção administrativa, que as operadoras de planos de saúde notifiquem prévia e individualmente os consumidores quando ocorrido descredenciamento de hospitais, clínicas, laboratórios, médicos e assemelhados. 



    Aponta usurpação de competência da União para legislar sobre direito civil e comercial e política de seguros. Ainda, tem como inobservados o direito adquirido e o ato jurídico perfeito (CF, arts. 5º, XXXVI, e 22, I e VII). Cita jurisprudência do Supremo. Remete à disciplina da matéria pela Lei federal n. 9.656, de 3 de junho de 1998. Ressalta competir à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) a regulamentação das atividades das operadoras. 



    Requereu, em sede cautelar, a suspensão da eficácia da Lei n. 15.033, de 2 de julho de 2013, do Estado de Pernambuco. Pretende, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade.



    Em 17 de janeiro de 2014, considerando não caracterizada urgência na matéria, a ministra Cármen Lúcia, no exercício da Presidência (RISTF, art. 37, I), remeteu o processo ao Relator. 



    O ministro Celso de Mello, em 11 de março seguinte, acionou o rito do art. 12 da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999.



    A Assembleia Legislativa e o Governador de Pernambuco sustentaram a improcedência do pedido.



    Por sua vez, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República manifestaram-se pela procedência.



    Levando em conta o tempo transcorrido desde o ajuizamento da ação, determinei, em 4 de março de 2021, fossem intimadas a requerente, para que informasse, em até trinta dias, sobre a vigência da norma impugnada, e, sucessivamente, a Advocacia-Geral da União, no prazo de quinze dias.



    A proponente, mediante a petição/STF n. 30.064/2021, noticiou a revogação da Lei estadual n. 15.033/2013 pelo art. 204, XCI, da Lei n. 16.559, de 15 de janeiro de 2019. Esclareceu, entretanto, que o art. 134 do diploma legal mais recente reproduz o texto do anterior, de modo que a situação de inconstitucionalidade estaria mantida. Afirma não se opor à declaração de perda do objeto desta ação.



    Também o Estado de Pernambuco, por meio da petição/STF n. 38.988/2021, sublinha que a lei questionada foi revogada pelo art. 204, XCI, da Lei local n. 16.559/2019.



    A Advocacia-Geral da União manifesta-se pela perda superveniente de objeto. Realça a ausência de aditamento da inicial a fim de abarcar a nova legislação. Alude ao julgamento da ADI 6.123, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16 de abril de 2021, em que o Supremo teria declarado a constitucionalidade do art. 134 da Lei n. 16.559/2019 do Estado de Pernambuco.



    Em 6 de outubro de 2021, determinei a intimação da Procuradoria-Geral da República, para que se pronunciasse a respeito das alegações de prejuízo. Sobreveio manifestação pela prejudicialidade ante a insubsistência do ato normativo impugnado e a ausência de aditamento da inicial.



    2. A ação direta de inconstitucionalidade pressupõe norma abstrata autônoma em pleno vigor, circunstância não verificada, visto que a Lei n. 15.033 do Estado de Pernambuco foi revogada pela de n. 16.559.



    Vale destacar que o Supremo tem firme entendimento no sentido de que a extinção da vigência da norma atacada em processo objetivo implica a perda superveniente do objeto (ADI 1.094, Relator o ministro Celso de Mello, DJe de 19 de outubro de 2020; ADI 4.213, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2 de outubro de 2020; e ADI 5.053, Relator o ministro Roberto Barroso, DJe de 3 de dezembro de 2020).



    No caso, conquanto tenha sido apontada a reprodução do texto normativo ora em discussão no art. 134 da lei revogadora, a requerente deixou de protocolar pedido de aditamento da inicial com vistas à impugnação do dispositivo.



    Em adição, observo que o Supremo, ao apreciar a ação direta evocada (ADI 6.123), analisou o referido art. 134 e concluiu pela compatibilidade com a Carta da República.



    3. Do exposto, julgo prejudicada esta ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno.



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator